Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0002657-35.2017.8.07.0005, proposto em face de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 141419963 dos autos de origem): (...) Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Fica a parte credora intimada a apresentar a planilha atualizada do débito com a exclusão da quantia ora levantada, assim como indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão do feito. (...) Em suas razões recursais (ID 41613337), os agravantes defendem que o princípio da máxima efetividade da execução deve reger o presente feito, e nortear o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido. Sustentam que a ineficiência da fase executiva do feito infere à compreensão de ineficiência da própria tutela jurisdicional. Alegam que a decisão agravada vai de encontro ao dever de cooperação havido entre as partes, estabelecido no art. 6° do Código de Processo Civil. Defendem que “dois valores particularmente altos já foram encontrados na consulta comum do BACENJUD, logo, tem-se caracterizado o perigo da demora, sendo necessário o deferimento da tutela de urgência para que a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” tenha efetividade, a fim de resguardar a execução e não prejudicar o direito dos Agravados.” (ID 341613337 - Pág. 8) Dizem que o processo executivo deve respeitar os princípios da celeridade e razoável duração do processo, de forma que a função “teimosinha” do SISBAJUD se demonstra essencial para a busca de um resultado efetivo no cumprimento de sentença em trâmite na origem. Ao final, requerem antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 41613338). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelos agravantes/exequentes, à concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso. Ademais, vejo que o magistrado a quo deferiu a penhora de bens dos agravados, o que afasta o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.